Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716423-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO, RICARDO ANTONIO CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO SA. em face do acórdão prolatado por esta Primeira Turma Cível que conheceu e negou provimento aos primeiros aclaratórios, registrado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Correção, de ofício, do erro material contido no percentual dos honorários advocatícios fixados do apelo. 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante alega erro material no acórdão vergastado, ao argumento que, diferente do arbitrado pelo juízo singular, a majoração da verba honorária considerou como base de cálculo o valor da causa, e não o proveito econômico, o que afronta o art. 85, § 11, CPC. Roga seja o embargos de declaração provido para que o vício apontado seja sanado e a matéria prequestionada. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso, o Embargante quedou-se inerte, conforme Certidão de Id 14055066. É o relatório. DECIDO. A inadmissibilidade do presente recurso é manifesta, já que a embargante, em sua fundamentação, não aponta qualquer vício que, supostamente, acomete o acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração, mas sim vícios existentes no julgamento da apelação. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Conforme relatado, o embargante defende a existência de vício no acórdão, sob alegação que o Colegiado incorreu em erro material ao majorar a verba honorária inobservando o parâmetro determinado pelo sentenciante. Limitando-se a parte a trazer questão diversa das razões lançadas nos primeiros Embargos de Declaração, e já analisadas por esta Turma no acórdão de ID 12193043, sem apontar sequer um vício no referido decisium, resta claro que houve preclusão consumativa com a interposição e julgamento dos primeiros aclaratórios. Além disto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os segundos embargos somente se prestam a sanar vícios do julgamento dos primeiros embargos. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE QUE NÃO ATENDIDO O ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2%. SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2o, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos declaratórios não conhecidos. (ARE 760867 AgR-segundo-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) (destaquei) SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DIRIGIDA A OUTRAS DECISÕES NO PROCESSO, MAS NÃO AO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO DEFLAGRADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz efeitos, de modo que o prazo para outras impugnações ao julgado (ineficazmente) atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem (AI 743714 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23-02-2018 PUBLIC 26-02-2018) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (ARE 677475 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 23-09-2016 PUBLIC 26-09-2016) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. I – Admite-se a oposição de segundos embargos de declaração quando suas razões visam sanar vícios de obscuridade, omissão ou evidente erro material ocorridos no julgamento dos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos na decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão primitivamente embargado. Precedentes. II – Segundos embargos declaratórios nos quais se evidencia a pretensão de reexame das causas de pedir e do pedido formalizado no recurso extraordinário não admitido. Não cabimento. III – Embargos de declaração nos embargos de declaração não conhecidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo após a publicação do acórdão. (ARE 741327 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013) (destaquei) Portanto, sendo o recurso inadmissível, o Código de Processo Civil autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática do Relator, nos termos do artigo 932, inciso III. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração nos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020 15:52:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador